Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
O Distrito Federal impugnou o cálculo apresentado pelo exequente, apontando excesso de execução, porque teriam sido incluídos "valores já quitados em outro processo" (ID 23140523). Ao Exequente, para esclarecer. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator